Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, situação em que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando suas declarações, prestadas em oportunidades distintas, são uníssonas e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção tais como depoimento da filha da vítima.

2. Confirmada a ameaça, impossível a absolvição por inexistência do fato. 2.1. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.

3. Recurso conhecido e desprovido.